Tribunal: CARF
Processo: 13896.000033/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000033/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.204 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
ROBERTO ZANOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF.
DEDUÇÕES
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO.
DECISÃO JUDICIAL ESTRANGEIRA. HOMOLOGAÇÃO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA JULGADORA RECORRIDO.
OBSERVÂNCIA. LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar. In casu, o contribuinte
trouxe à colação homologação pelo STJ de decisão judicial estrangeira
determinando o pagamento de valor certo da pensão alimentícia, exclusivo
documento exigido pelo julgador recorrido para o acolhimento do seu pleito,
impondo seja restabelecida a dedução objeto da notificação, afastando-se,
assim, a glosa procedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000033/2009-19
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.204 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000033/2009-19

ROBERTO ZANOTTO, contribuinte, pessoa física, já devidamente qualificado
nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação de
Lançamento, em 10/12/2008 (e-fl. 52), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de deduções indevidas de despesa
com pensão alimentícia judicial, em relação ao ano-calendário 2006, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 48/51, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 03/05,
a qual fora julgada improcedente pela 19a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-62.387, de 20 de dezembro de 2013, de e-fls.
57/59, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA ESTRANGEIRA.
HOMOLOGAÇÃO. BRASIL.
A pensão alimentícia paga em virtude de sentença proferida no exterior pode ser
deduzida do rendimento bruto, desde que o contribuinte faça prova de sua homologação
no Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 68/73,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar a dedução
glosada.
Em defesa de sua pretensão, assevera que o procedimento de homologação da
sentença, perante o Superior Tribuna de Justiça, foi realizado já tendo sido, inclusive,
encerrado, conforme se prova pelo documento ora juntado, extraído dos autos no 7.780.
Acrescenta que, por ser Ato Declaratório, a homologação da sentença
estrangeira, deve a ele ser conferido efeito “ex tunc”, retroagindo sua eficácia ao momento em
que a pessoa reunia os requisitos para sua concessão, consoante precedente transcrito na sua
peça recursal.
Contrapõe-se, ainda, ao Acórdão recorrido, fazendo referência a disposição legal
existente na situação em comento, no que se refere à impossibilidade de dupla tributação em
matéria sobre a renda, objeto da Convenção Internacional existente celebrada entre Brasil e
Itália, aprovada por intermédio do Decreto Legislativo no 77, de 05/12/1979, e promulgada pelo
Decreto no 85.985, de 06/05/1981.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.204 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000033/2009-19

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com pensão alimentícia
judicial suportada no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado a comprovar a
efetividade e pagamento de tais deduções, o autuado apresentou documentação que, no
entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as
respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
“[...]

[...]”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo
integralmente o crédito tributário, nos seguintes termos:
“[...]
A presente lide versa sobre a glosa do valor de R$52.536,80 informado pelo
contribuinte como dedução a título de pensão alimentícia judicial na DIRPF/2007. Na
fl. 49 da descrição dos fatos da notificação de lançamento, a Fiscalização motivou a
glosa pelo fato de o contribuinte não haver apresentado prova da homologação, no
Brasil, da sentença proferida no exterior, que embasaria a dedução pleiteada, conforme
previsão contida no art 483 do Código de Processo Civil e art. 15 da Lei de Introdução
ao Código Civil.
De fato, o citado artigo do CPC determina que a sentença proferida por tribunal
estrangeiro não terá eficácia no Brasil antes sua homologação perante o Supremo
Tribunal Federal, informação essa também contida no art. 15 do Decreto no 4.657, de
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.204 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000033/2009-19

1942. Com a edição da Emenda Constitucional no 45, de 2004, a competência para
processa e julgar, originariamente, a homologação de sentenças estrangeiras passou a
ser do Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 105, inciso I, alínea ‘i’, da
Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB/88.
Apesar da existência de tal exigência normativa, o contribuinte não comprovou a
homologação, no Brasil, da sentença proferida no exterior, cuja tradução consta das fls.
11 a 20. Assim, o documento apresentado não tem eficácia para justificar a dedução de
pensão alimentícia judicial informada na correspondente declaração de rendimentos. Os
fatos alegados na impugnação acerca de local do cumprimento da obrigação e residência
da alimentanda não possuem qualquer relevância para comprovação da dedução
pleiteada.
A respeito do tema, cabe transcrever o ‘Perguntas e Respostas”, que representa
uma orientação interpretativa da legislação tributária emanada pela própria Receita
Federal: [...]
Portanto, como o contribuinte não comprovou a homologação, perante o Órgão
Judiciário competente no Brasil, da sentença proferida no exterior, conforme determina
expressamente a legislação pertinente à matéria, deve ser mantida integralmente a
infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial apurada na peça fiscal.
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação, devendo ser
mantido o imposto suplementar no valor de R$11.573,43, com multa de ofício de 75% e
juros de mora, na forma da legislação aplicável, exatamente como consta da notificação
de lançamento de fls. 48/51.”
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, assevera que o procedimento de homologação da
sentença, perante o Superior Tribuna de Justiça, foi realizado já tendo sido, inclusive,
encerrado, conforme se prova pelo documento ora juntado, extraído dos autos no 7.780.
Acrescenta que, por ser Ato Declaratório, a homologação da sentença
estrangeira, deve a ele ser conferido efeito “ex tunc”, retroagindo sua eficácia ao momento em
que a pessoa reunia os requisitos para sua concessão, consoante precedente transcrito na sua
peça recursal.
Contrapõe-se, ainda, ao Acórdão recorrido, fazendo referência a disposição legal
existente na situação em comento, no que se refere à impossibilidade de dupla tributação em
matéria sobre a renda, objeto da Convenção Internacional existente celebrada entre Brasil e
Itália, aprovada por intermédio do Decreto Legislativo no 77, de 05/12/1979, e promulgada pelo
Decreto no 85.985, de 06/05/1981.
Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão do contribuinte
merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame dos
elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso
entendimento, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos a
demonstrar.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.204 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000033/2009-19

Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.204 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000033/2009-19

§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa com pensão alimentícia do contribuinte, a qual encontra lastro em decisão
judicial estrangeira (Itália), devidamente traduzida nos autos, mas que se encontrava pendente de
homologação pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com mais especificidade, não obstante o contribuinte haver acostado aos autos
alguns documentos exigidos pela autoridade fazendária atinente ao processo judicial de
separação, o julgador de primeira instância entendeu por bem rechaçar a pretensão do então
impugnante, eis que não apresentada homologação pela Justiça brasileira da decisão judicial
estrangeira, exigência que o recorrente refuta acostando aos autos nesta assentada exatamente a
homologação de referida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando, portanto, o
impedimento legal para a dedução pretendida.
Partindo dessas premissas, uma vez comprovada pelo contribuinte a homologação
da decisão judicial estrangeira pela Justiça brasileira (STJ), é de se restabelecer a ordem legal no
sentido de afastar a respectiva glosa procedida pelo fiscal autuante.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a improcedência do
lançamento, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 111
DF CARF MF
Original